Tribunal: CARF
Processo: 10980.909295/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909295/2008-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.205 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
EMPRESA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PARANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa se
manifestar sobre os extratos bancários apresentados, a fim de avaliar se os valores batem
efetivamente com os valores constantes das notas fiscais, bem como com aqueles informados na
PER/DCOMP. Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Discute-se nos autos a PER/DCOMP no 38435.85449.121104.1.3.02-3969,
transmitida em 12/11/2004, por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar débitos
próprios utilizando-se de um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao quarto
trimestre de 2003. Para a formação do saldo do período, foram informados uma série de valores
de retenções na fonte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909295/2008-12
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909295/2008-12

A Unidade de Origem, contudo, homologou apenas parcialmente a compensação
declarada, pois apenas parte do montante de retenções sofridas pela contribuinte teria sido
confirmada.
O contribuinte apresentou então cópias das notas fiscais dos serviços prestados
para demonstrar a cobrança do valor líquido em razão das retenções sofridas.
Em sessão de 08/07/2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba (“DRJ/CTA”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, com base no entendimento de que a prova da retenção depende da apresentação dos
comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras.
Segundo a instância a quo, simples notas fiscais emitidas pelo próprio beneficiário
do rendimento não substituem, para fins de comprovação da retenção, os comprovantes que, a
teor do artigo 942 do mencionado RIR/99, obrigatoriamente são fornecidos pelas fontes
pagadores.
Veja-se a ementa do julgado:
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. A compensação do crédito relativo Ei
retenção sofrida sujeita-se à apresentação de comprovantes idôneos emitidos pela fonte
pagadora.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual
reitera ser empresa prestadora de serviços e que teve retido pela sua clientela – diversas
empresas e órgãos públicos – a parcela relativa ao imposto de renda na fonte sobre o valor
bruto de notas fiscais que correspondem aos serviços por ela prestados.
Pleiteia em sede de preliminar o reconhecimento da homologação tácita da
compensação por decurso de prazo.
No mérito, defende que e a obrigação acessória prevista no RIR/99 em seu artigo
942 e, parágrafo único, aplica-se à fonte pagadora que seu descumprimento não deve prejudicar
o prestador.
Para fazer prova das suas alegações, anexa junto ao recurso voluntário um
demonstrativo das notas fiscais com as datas e informações a respeito dos respectivos
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909295/2008-12

pagamentos, além de apresentar extratos bancários para comprovar o recebimento do valor
liquido.
Ao final, requer que tais extratos sejam tomados como substitutos dos
Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte.
É o relatório.
Voto
Embora seja tempestivo, entendo que o presente recurso voluntário não se
encontra apto para que seja realizado o seu julgamento de mérito, conforme será demonstrado a
seguir.
A controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de IRRF retido pelas
fontes pagadoras, no montante informado pela recorrente em suas PER/DCOMP’s, que compõe
o saldo negativo de IRPJ pleiteado para utilização nas compensações declaradas.
Após não ter a sua compensação homologada, o contribuinte anexo aos autos as
cópias das notas fiscais dos serviços prestados com o objeto de demonstrar que nelas é possível
perceber informações a respeito do valor total da nota, dos destaques de tributos, dentre os quais
o IRRF, além do valor líquido a receber.
A DRJ/CTA, contudo, destacou que as faturas emitidas pelo próprio contribuinte
não seriam prova hábil da retenção, sendo necessária a apresentação de comprovantes de
rendimentos fornecidos pela fonte pagadora.
Sucede que, ao determinar que as empresas prestadoras de serviço façam o
destaque do imposto de renda a ser retido pela fonte pagadora nas notas fiscais, há
necessariamente a exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a ser exigível pelo
ente tributante.
Não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar o
tomador a efetuar o recolhimento. Outrossim, não é fácil receber os respectivos comprovantes,
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909295/2008-12

embora haja obrigação legal, os tomadores dificultam ou não entregam os devidos comprovantes
de recolhimentos do imposto.
Com efeito, não é razoável atribuir ao prestador do serviço o ônus e a
responsabilidade de forçar a fonte pagadora a efetuar o recolhimento e o fornecimento do
comprovante de rendimentos e a transmissão da DIRF ao Fisco.
Este próprio Conselho de Julgamento, reconhecendo a possibilidade de outros
meios para comprovação da retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas
fontes pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula CARF no 143. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Desde que comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos respectivos,
o imposto retido pode ser deduzido no cálculo do IRPJ, conforme entendimento exarado na
Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
No presente caso, o contribuinte pretende compensar o imposto retido por ocasião
do pagamento a ela realizado pelas pessoas jurídicas contratantes. E muito embora ele não tenha
trazido aos autos os comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras, apresenta outros elementos,
de forma sistematizada, que servem ao menos como início de prova a favor do sujeito passivo..
É fato que o contribuinte para ter direito a abater do valor do imposto devido ao
final do período de apuração os montantes retidos pelas fontes pagadoras, incidentes sobre
receitas auferidas e oferecidas à tributação nesse mesmo período deve apresentar o comprovante
de retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora, conforme o disposto no art.55 da Lei no
7.450/1985, verbis:
Artigo 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909295/2008-12

Todavia, essa exigência tem sido relativizada nas hipóteses em que o contribuinte
não tenha recebido esse comprovante e/ou não tenha como obtê-lo, desde que consiga fazer
prova, por outros meios ao seu dispor, de que efetivamente sofreu as retenções que alega,
conforme a jurisprudência deste CARF, in verbis:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS.
AUSÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. VALORES CONSTANTES DA DIRF.
O contribuinte tem direito a abater do valor do imposto devido ao final do período de
apuração os montantes retidos pelas fontes pagadoras, incidentes sobre receitas
auferidas e oferecidas à tributação nesse mesmo período. Para tanto, deve apresentar o
comprovante de rendimentos fornecido pelas fontes pagadoras, ou fazer prova da
efetividade das retenções mediante quaisquer outros meios ao seu alcance. Em assim
não sendo correta a decisão de primeira instância que considerou comprovados apenas
os valores declarados pelas fontes pagadoras em DIRF. (Acórdão no 1301-00.769)
IRRF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES DE
RETENÇÃO. O sujeito passivo tem direito à dedução do imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o
comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
(Acórdão no 1302-00.945)
Assim, embora as retenções de IRRF não tenham sido devidamente comprovadas,
existem fortes indícios de sua ocorrência, motivo pelo qual mostra-se a conversão do julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem analise e se manifeste a respeito dos extratos
bancários apresentados.
Com efeito, tem razão o contribuinte quando aponta que não pode ser
responsabilizado pela falta ou incorreção de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou
mesmo, pela falta de recolhimento dos tributo retidos, se comprovados por outros meios que
efetivamente ocorreu a retenção.
Conforme acima destacado, a recorrente apresentou a cópia de cada nota fiscal
contendo os valores brutos e líquidos de cada operação, além dos extratos bancários os quais
supostamente demonstram o recebimento dos valores líquidos, os quais denotam a efetividade da
retenção dos tributos pelas fontes pagadoras.
Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que a Unidade de Origem possa se manifestar sobre os extratos bancários apresentados, a fim de
avaliar se os valores batem efetivamente com os valores constantes das notas fiscais, bem como
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909295/2008-12

com aqueles informados na PER/DCOMP. Após elaboração de um parecer conclusivo, o
contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligências.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital